Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721762-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA IOLANDA DE ALENCAR OLIVEIRA CESAR ZUBCOV e outro(s) AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR